Tribunal: TJSP
Processo: 2274963-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
*COMPETÊNCIA – Ação Regressiva – Competência declinada para o local em que ocorrido os fatos danosos – Determinação de redistribuição do feito - Inconformismo - Possibilidade de a seguradora optar pelo foro do local de sua sede em detrimento do local em que ocorridos os fatos – Determinada a devolução dos autos a 18a Vara Civil da Capital, foro em que distribuído o feito originalmente –

Ementa:
*COMPETÊNCIA – Ação Regressiva – Competência declinada para o local em que ocorrido os fatos danosos – Determinação de redistribuição do feito - Inconformismo - Possibilidade de a seguradora optar pelo foro do local de sua sede em detrimento do local em que ocorridos os fatos – Determinada a devolução dos autos a 18a Vara Civil da Capital, foro em que distribuído o feito originalmente – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274963-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante TOKIO
MARINE SEGURADORA S.A., é agravado COMPANHIA PIRATININGA DE
FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2274963-63.2020.8.26.0000 - Itu - Voto no 47471
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 47471 A
AGRV.No: 2274963-63.2020.8.26.0000
COMARCA: FORO DE ITÚ
AGTE. : TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
AGDO. : COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL
*COMPETÊNCIA
Ação Regressiva
Competência
declinada para o local em que ocorrido os fatos danosos
Determinação de redistribuição do feito - Inconformismo -
Possibilidade de a seguradora optar pelo foro do local de sua
sede em detrimento do local em que ocorridos os fatos
Determinada a devolução dos autos a 18a Vara Civil da
Capital, foro em que distribuído o feito originalmente

Recurso provido.*
Trata-se de agravo de instrumento contra a
r. decisão que ora se transcreve: “Vistos. Por força da
decisão de pgs.334/335, em face da qual as partes não se
opuseram,
foi
acolhida
preliminar
de
incompetência
territorial e determinada a distribuição dos autos a esta
Comarca de Itu, conforme preceitua o artigo 53, IV, a, do
CPC, considerado o foro competente para a ação de
reparação de dano como sendo aquele do local do fato. Não
se opuseram as partes ao que restou decidido e, em
relação aos fundamentos legais, reputa-se acertada a
decisão. Entretanto, houve equívoco no encaminhamento a
este juízo eis que, a despeito do endereço da apólice de
um dos segurados constar como sendo em Itu, decorre da
prova documental que o sinistro a ele referente ocorreu
na
comarca
de
Porto
Feliz
(pgs.40/41, pgs.43/57).
Portanto, mantida a regra da determinação da competência
pelo local do fato, em face da qual não houve objeção,
deixo de suscitar conflito. Entretanto, reconheço que
houve equívoco na identificação do foro do local do fato
e, em consonância com o que restou decidido (pgs.335),
oportunizo, em 10 dias, à parte autora a indicação de um
dos foros em que ocorreram os sinistros (Jundiaí, Monte
Alto, Ribeirão Preto, São Manuel e Porto Feliz). No
silêncio, redistribua-se à Comarca de Porto Feliz,
observadas as cautelas de praxe.”
Sustenta a agravante que a competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2274963-63.2020.8.26.0000 - Itu - Voto no 47471
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
deve ser mantida na 18a Vara Civil da Capital, em
observância as normas do Código de Defesa do Consumidor.
Aduz que foi dada oportunidade para que as partes se
manifestassem, e foi requerida a devolução dos autos ou a
suscitação de conflito negativo. Deve ser suscitado o
conflito negativo de competência, não podendo o juízo de
Itu
determinar
a
redistribuição
do
feito.
Requer
provimento ao recurso.
É o relatório.
A autora ajuizou ação regressiva visando
ao ressarcimento da importância que foi obrigada a
desembolsar para pagamento de seus segurados, em virtude
dos danos materiais por eles suportados, decorrentes de
falha na prestação de serviço de fornecimento de energia
prestado pela ré.
O feito foi distribuído a 18a Vara Civil
da Capital, sendo determinada a citação da ré.
Citada, a requerida apresentou resposta
alegando
incompetência
relativa,
requerendo
a
redistribuição ao foro do local dos fatos.
O juízo da 18a Vara Civil da Capital
declinou da competência e determinou a redistribuição do
feito a Comarca do Foro de Itu (fls. 334/335 autos
principais).
Sobreveio a decisão agravada que afirmando
que houve equívoco no encaminhamento dos autos ao Foro de
Itu, pois o sinistro ocorreu na comarca de Porto Feliz, e
por isso determinou que a autora indicasse um dentre os
foros possíveis para redistribuição do feito.
Contra
essa
decisão
se
insurge
a
agravante.
Por primeiro, cumpre esclarecer que a
matéria em discussão não precluiu, pois o próprio juízo
da Comarca de Itu suscitou a sua incompetência para
apreciar e julgar a demanda, e sendo assim, as partes
podem levantar todas as questões em relação a competência
territorial, inclusive quanto a Comarca em que o feito
foi originalmente distribuído.
É importante ressaltar que a relação
mantida entre as partes é regida pela legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2274963-63.2020.8.26.0000 - Itu - Voto no 47471
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
consumerista, pois a ré é prestadora de serviço de
energia elétrica e os segurados da autora fazem uso dos
serviços fornecidos como destinatários finais (artigos 2o
e 3o do Código de Defesa do Consumidor).
Ao efetivar o pagamento de indenização
securitária, a seguradora sub-roga em todos os direitos
dos segurados, nos limites do contrato de seguro, nos
termos
do
artigo
786
do
Código
Civil:
“paga
a
indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do
valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao
segurado contra o autor do dano”.
O artigo 349 do Código Civil estabelece
que “A sub-rogação transfere ao novo credor todos os
direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em
relação à dívida, contra o devedor principal e os
fiadores”.
Em que pese o disposto no artigo 53, IV,
“a” do Código de Processo Civil, que estabelece que nas
ações que visem reparação de dano é competente o foro do
lugar do ato ou do fato da ação, no caso, por se tratar
de ação de reparação de danos, a seguradora poderá
escolher o foro de seu domicílio, do evento danoso, ou
domicílio do réu, sem que isso implique em violação ao
princípio do juiz natural.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZATÓRIA
DE REGRESSO
COMPETÊNCIA
insurgência em face da
decisão pela qual reconhecida a incompetência do juízo de
origem e determinado que a agravante escolhesse, entre os
Foros Regionais do Tatuapé e Santo Amaro, para qual o
feito deveria ser remetido ação de regresso por danos
em equipamentos elétricos
agravante que se sub-roga
nos direitos dos consumidores lesados
aplicação do
Código de Defesa do Consumidor precedentes agravante
que pode, portanto, se beneficiar da regra de competência
prevista no art. 101, I do CDC
decisão reformada

agravo provido. (TJSP, Agravo de Instrumento 2120604-
92.2019.8.26.0000, Rel. Castro Figliolia, 12a Câmara de
Direito Privado, j. 16/09/2019).
AÇÃO DE REGRESSO. REPARAÇÃO DE DANO. DANO
EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO. FORO COMPETENTE. 1. É competente
o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação
de dano (art. 53, IV, "a", do CPC). 2. Além disso, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2274963-63.2020.8.26.0000 - Itu - Voto no 47471
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
competente o foro do autor, nas ações de relação de
consumo. E, tendo a seguradora se sub-rogado nos direitos
do consumidor, pode optar por esse foro para ajuizar ação
de regresso. 3. Recurso provido (TJSP, Agravo de
Instrumento no. 2099851-17.2019.8.26.0000, 14a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Melo Colombi, j. 04/06/2019).
SEGURO RESIDENCIAL
Pretensão regressiva
deduzida por seguradora em face da responsável pela
reparação do dano julgada procedente
Possibilidade de
a seguradora optar pelo foro do local de sua sede em
detrimento daquele do local em que ocorridos os fatos
Danos
elétricos
em
equipamentos
do
segurado

Concessionária que não foi notificada para apuração dos
fatos
na
via
administrativa

Nexo
causal
não
demonstrado
Pretensão regressiva que se tem por
improcedente
Apelação parcialmente provida. (TJSP,
Apelação Cível 1124053-37.2017.8.26.0100, rel. Sá Duarte,
33a Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2019).
Ação regressiva de ressarcimento de danos,
movida por seguradora contra concessionária de energia
elétrica. A jurisprudência deste E. TJSP admite a opção
da seguradora agravante pelo ajuizamento da ação no foro
do local do fato danoso (art. 53, inciso IV, alínea "a",
do CPC/15), em detrimento do foro do local da sede da
pessoa jurídica agravada (art. 53, inciso III, alínea
"a", do CPC/15), ainda mais porque o primeiro coincide
com o foro do domicílio dos consumidores lesados (art.
101, inciso I, do CDC), certo que a seguradora sub-roga-
se nos direitos dos segurados, e estes poderiam propor
ação no foro que lhes fosse mais conveniente (arts. 349 e
786 do CC/02 c.c. art. 101, inciso I, do CDC).
Precedentes jurisprudenciais (...) (TJSP, Agravo de
instrumento no. 2269897-73.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Carlos Dias Motta, 29a Câmara de Direito Privado, j.
27/3/2019).
Desta forma, não há qualquer óbice em ser
mantida a competência perante o juízo da 18a Vara Civil
da Capital, local onde é mantida a sede da autora, ora
agravante, ainda mais levando em conta que o juízo de Itu
declinou da competência, posto que não houve sinistro
naquela Comarca, e uma vez que a própria requerida em sua
petição de fls. 372/374 assinalou que a Comarca de Itu
seria competente em razão do segurado Benedito de Jesus
Cardeli lá residir, mas que não sendo esse o entendimento
do juízo do Foro de Itu, que não se opõe à devolução dos
autos à Comarca da Capital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2274963-63.2020.8.26.0000 - Itu - Voto no 47471
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
Sendo assim, diante da concordância da
requerida, e uma vez que é dada a oportunidade a autora
escolher dentre as Comarcas possíveis, aquela que melhor
lhe aprouver, a ação deverá ser devolvida à 18a Vara
Civil Central da Capital para regular processamento do
feito.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso
para o fim acima.
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR